Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ E FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, de modo que a controvérsia será analisada sob o enfoque das regras consumeristas.

2. O contratual entabulado pelas partes é protegido pela liberdade e voluntariedade em contratar, nesse sentido, só devem ser revistas pelo julgador se restar clara violação de normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, Código Civil ou demais legislações pertinentes, após a instauração do contraditório.

3. Sem provas contundentes que possam evidenciar o desconhecimento dos contratos firmados, não se mostra plausível determinar, sob pena de multa, à instituição financeira que se abstenha de realizar os descontos contratados, sob pena de violar a segurança jurídica.

4. Decisão revogada. Agravo conhecido e provido.